Tribunal: STF
Processo: HC 189119
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do HC 581.697/SP, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade de drogas apreendidas – 70 g de cocaína, 9 g de crack, 167 g de maconha e 27 frascos de lança perfume – bem como pela forma de acondicionamento dos entorpecentes – em mais de 200 embalagens individuais, prontas para venda. Tais circunstâncias somadas ao risco de reiteração delitiva, tendo em vista o fato de o paciente possuir condenação criminal anterior, recomendam a necessidade da manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    6. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
    7. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta.
    8. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de agravamento da COVID-19, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia.
    9. Habeas corpus não conhecido” (pág. 2 do doc. eletrônico 8).
    A impetração é inviável, no entanto. Isso porque o pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado no HC 183.347/SP, de minha relatoria, em favor do ora paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é muito semelhante à da impetração anterior.
    Como se sabe, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: HC 117.304/SP, HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, todos de minha relatoria; HC 102.597/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, ambos de relatoria do Ministro Carlos Velloso.
    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator